Tribunal: TJDFT
Processo: 0704116-17.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. TRANSPLANTE DE CÓRNEA. ABUSIVIDADE NA NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, ora recorrente, contra sentença que, ao confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, determinou a autorização para realização de transplante destinado ao tratamento de saúde e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Nas razões recursais, a recorrente sustenta que o montante arbitrado a título de compensação pelos danos morais mostra-se insuficiente, sobretudo diante da perda de uma chance, pois, embora houvesse a disponibilização da córnea para o transplante, a autorização não foi concedida no momento oportuno. Pede a majoração para o valor requerido na inicial.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo tendo em vista a concessão de gratuidade de justiça à recorrente, por ter sido comprovada a condição de hipossuficiência financeira. Contrarrazões apresentadas (ID. 75040563).
4. De início, destaca-se que o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ, não se aplica à relação jurídica existente entre a operadora de plano de saúde na modalidade de autogestão e seus participantes.
5. Na espécie, portanto, aplica-se a Lei Distrital n.o 3.831/2016, que cria o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS, bem como, o Decreto no 27.231/2006, que aprova o Regulamento do Plano de Assistência Suplementar à Saúde do Distrito Federal, GDFSAÚDE-DF.
6. Nessa linha, destaca-se que o art. 20 do Decreto no 27.231/2006, dispõe expressamente que: “Art. 20. É assegurada a cobertura hospitalar de transplantes de rim e córnea, bem como as despesas com seus procedimentos vinculados, sem prejuízo da legislação específica que normatiza estes procedimentos”.
7. Dito isso, verifica-se, que a recorrente é portadora de cerotocone e estava em programa de transplante de córnea para melhora da acuidade visual, conforme relatório médico (ID. 75040127). Ocorre que o procedimento de transplante de córnea não possuía cobertura em razão de não constar no Regulamento do Plano de Saúde do INAS.
8. Todavia, o motivo alegado pelo Plano para a recusa do custeio do transplante de córnea não encontra respaldo tendo em vista o disposto no artigo 20 do Decreto no 27.231/2006 (Regulamento do Plano de Assistência Suplementar à Saúde do Distrito Federal).
9. Assim, a situação posta nos autos é susceptível de caracterizar o dano moral, porquanto o beneficiário, acreditando estar amparado por seu plano de saúde, se vê desassistido e compelido a recorrer à Justiça para ter seu direito atendido. Logo, correta a determinação de indenização por danos morais pelo juízo de origem, pois a recorrente vivenciou transtorno que ultrapassa a esfera dos meros aborrecimentos cotidianos e reflete na esfera de seus direitos de personalidade.
10. Nesse contexto, a indenização deve ser fixada moderadamente, em atenção às circunstâncias da lide, à gravidade do ilícito praticado e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem assim a natureza compensatória e dissuasória da reparação, sendo adequado o valor fixado pelo juiz de 1o Grau. Ademais, esta Turma Recursal vem consolidando o entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se comprovado que o arbitramento do valor restou dissociado dos parâmetros que o ensejaram.
11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
12. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida (art. 98 do CPC).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.